Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-79.2018.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003416-79.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS
AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DO APELANTE E NA RESIDÊNCIA –
FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS –

BALANÇA DE PRECISÃO – ROLO DE PLÁSTICO FILME – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – TRÁFICO “FORMIGUINHA” – DROGA DESTINADA SOMENTE AO CONSUMO PESSOAL – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO –
RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A fragmentação da maconha em porções individuais e a localização de balança de precisão e rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo e
fracioná-la em porções,
demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003416-79.2018.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE(S):

EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código
158086
), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID
11535991/ID 11536458
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a substância entorpecente apreendida se destinava a seu consumo.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID
11536467
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID
11536471
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante, em via pública, quando trazia consigo droga fracionada em pequenos invólucros. Na sequência foram apreendidos, na residência dele, material comumente usado no tráfico de drogas e outras porções de maconha. Circunstâncias que evidenciam a traficância. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 32120496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07/06/2018, por volta das 17h30min, na Rua Projetada, Bairro Boa Esperança, nesta comarca de Poconé/MT, EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES, em companhia de outros dois sujeitos ainda não identificados, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, 15 (quinze) porções de maconha, totalizando 38,59g (trinta e oito inteiros e cinquenta e nove centésimos de gramas, conforme Laudo Pericial de fls. 18/21-IP), substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 344, de 12.05.1998, atualizada pela Resolução RDC n. 143, de 17/3/2017. [...]

Em face do exposto, o MINISTERIO PUBLICO oferece denuncia em face de EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006 - tráfico de drogas [...]”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID
11534476).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade encontra-se positivada pelo Boletim de Ocorrência n° 2018.180878, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação, todos imbricados ao Inquérito Policial n° 150/2018/DP POCONÉ/MT, bem como pelo Laudo Pericial n° 3.14.2018.44898-01.

Quanto a autoria também resta incontroversa dos autos, tendo em conta precipuamente os depoimentos dos investigadores de polícia colhidos em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar da negativa de autoria do acusado, que asseverou que a substância entorpecente era destinada ao consumo pessoal.

Com efeito, inicialmente, perante autoridade policial, o acusado asseverou que a droga apreendida em sua residência pertencia ao seu amigo “ROMILDO”, afirmando que estava apenas guardando para ele.

Sob o crivo do contraditório, no entanto, o acusado alegou que a substância apreendida em sua residência era destinada ao seu consumo pessoal. Sustentou, o réu, que foi apreendida 01 (uma) porção e, após revista realizada em sua residência, teriam os policiais encontrado outras 14 (quatorze) porções de maconha. [...]

Nesse sentido, depreende-se do depoimento do acusado prestado em juízo que ele nega a prática do crime de tráfico de drogas, argumentando que a substância entorpecente era destinada ao seu consumo pessoal. Todavia, seja pela contradição entre os depoimentos prestados pelo próprio réu ou pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos, a versão apresentada pelo acusado encontra-se dissonante das demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, a testemunha RI KE VIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, em fase extrajudicial, assim asseverou: [...]

Sob o crivo do contraditório, a referida testemunha ratificou o depoimento prestado extrajudicialmente, asseverando que estava em patrulamento pelo bairro, ocasião em que suspeitos, após avistarem a viatura da policia, teriam empreendido fuga, ocasião em que os policiais teriam localizado, na residência do acusado, a substância entorpecente com o réu EVERTON. Inclusive, teria sido o depoente que teria localizada a droga na residência do réu.

Por seu turno, a testemunha HELTON CAMPOS DE PAULA, também policial militar que participou da diligência, perante autoridade policial reiterou o depoimento prestado pela testemunha acima mencionada, apresentando detalhes acerca da apreensão da droga na residência do acusado e dos demais objetos apreendidos, que caracterizam o crime de tráfico de drogas.

Em juízo, a testemunha asseverou que estava patrulando na região de Poconé, oportunidade em que teriam avistados dois ou três indivíduos, que estavam com uma porção de maconha. Na sequência, após a abordagem, o réu teria afirmado que na sua residência tinha mais porções da droga.

Ademais, a testemunha afirmou que o acusado teria confessado que vendia a droga.

Nesse sentido, constata-se que os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas. [...]

Posto isso, julgo procedente a denúncia, o que faço para CONDENAR EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES [...] como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”
(Alexandre Paulichi Chiviovitti, juiz de Direito – ID
11535991/ID 11536458)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 11534481) e Laudo Pericial no 3.14.2018.44898-01 (ID
11534486
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ri Ke Vin Roberto Torales dos Santos (policial militar – ID
11534481), Helton Campos de Pula (policial militar – ID 11534481), bem como o interrogatório de EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (apelante – ID 11534482).

Em Juízo, foram ouvidos Ri Ke Vin Roberto Torales dos Santos (policial militar – ID
11535950
), Helton Campos de Pula (policial militar – ID
11535950
), Marinete de Almeida Ferreira Gomes (genitora do apelante – ID
11535486
) e EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (apelante – ID
11535959
).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.6.2018, por volta das 17h30min., os policiais militares Ri Ke Vin Roberto Torales dos Santos e
Helton Campos de Pula
realizavam rondas no bairro Boa Esperança, no Município de Poconé/MT, momento em que o apelante e outros 2 (dois) agentes não identificados, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga. Na sequência, os agentes policiais detiveram o apelante e, efetivada busca pessoal, localizaram uma porção de maconha em poder dele. Em seguida, o apelante admitiu a traficância e revelou que havia mais droga em sua residência. Realizada busca domiciliar, foram apreendidas 14 (quatorze) porções de maconha, além de uma balança de precisão e 1 (um) rolo de papel filme (IDs
11534481 e
11535950);

- o policial militar
Helton Campos de Pula confirmou, perante a autoridade policial, que o apelante admitiu a venda de drogas durante a abordagem (ID
11535950);

- o apelante afirmou, na fase inquisitorial, que a droga apreendida em sua residência pertencia a terceira pessoa identificada apenas por “Romildo” e, em Juízo, assumiu a propriedade
da droga, mas afirmou que seria para consumo pessoal (IDs 11534482 e
11535959).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [
Ri Ke Vin Roberto Torales dos Santos e
Helton Campos de Pula
] descreveram coerentemente a apreensão de maconha em poder do apelante e na residência dele, bem como confirmaram, no âmbito do contraditório, que ele admitiu o tráfico de drogas durante a abordagem.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A fragmentação da maconha em porções individuais e a localização de balança de precisão e rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo e
fracioná-la em porções,
demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2018).

Note-se que a conduta do apelante [trazer consigo e manter em depósito porções individuais de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Por seu turno, a versão apresentada em Juízo [de que a maconha era destinada somente ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar que não foi apresentada em sede policial, oportunidade na qual o apelante afirmou que guardava a droga em sua residência a pedido de terceiro identificado apenas como “Romildo”.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.
” (Ap no 156910/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018)

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020